Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA “C”, DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO RESTRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. RÉU INTEGRANTE DE GANGUE. MOTIVO TORPE. BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita o fundamento do apelo, impondo-se conhecer do recurso do Ministério Público somente em relação à matéria impugnada no termo de interposição (alínea “c”).
2. Se o réu integra gangue, com rixa entre indivíduos rivais, e por conta disso pratica crimes na comunidade em que vive, justifica-se o exame negativo de sua conduta social. Entretanto, o Conselho de Sentença reconheceu que a motivação torpe do delito decorreu justamente do fato de o réu estar envolvido em guerra de gangues, logo, considerar negativa a conduta social e/ou a personalidade, por tal fundamento, seria incorrer no vedado “bis in idem”.
3. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o “iter criminis” efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado. Considerando-se que a vítima foi atingida com golpes de facão e seguimento de madeira na cabeça e na face, mas que não houve perigo de vida, conforme laudo pericial, deve a pena ser reduzida em 1/2 (metade), em face da tentativa.
4. Recurso parcialmente provido.